Tribunal: TJMT
Processo: 1047347-58.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Saúde pública. Fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Ausência de requisitos do tema 6/STF. Inexistência de comprovação de imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas. Reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047347-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), P. E. F. D. A. (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FREITAS DA SILVA - CPF: 002.692.761-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. E. F. D. A. - CPF: 710.491.951-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional
e administrativo. Agravo de instrumento. Saúde pública. Fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.
Ausência de requisitos do tema 6/
STF
. Inexistência de comprovação de imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas. Reforma da decisão.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado e ao Município o fornecimento dos medicamentos Metilfenidato 10mg e
Fluvoxamina
50mg a menor diagnosticado com TDAH, bem como tratamentos correlatos, sob pena de bloqueio de valores públicos.

II. Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por conter comando genérico de fornecimento de tratamentos indeterminados; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme os Temas 6 e 1.234 do STF.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois o núcleo da decisão é certo e determinado quanto aos medicamentos prescritos, sendo a cláusula genérica mero elemento acessório, passível de limitação sem comprometimento da validade do ato.

4. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF, especialmente comprovação de imprescindibilidade clínica, inexistência de substituto terapêutico e evidência científica robusta.

5. O laudo médico apresentado é unilateral e não demonstra a superioridade dos fármacos prescritos nem a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, em desconformidade com a medicina baseada em evidências.

6. A CONITEC rejeitou a incorporação do Metilfenidato para TDAH, e a
Fluvoxamina
não possui indicação aprovada para essa patologia, inexistindo demonstração de ilegalidade no processo administrativo.

7. As notas técnicas do NAT-Jus indicam a existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, não tendo sido comprovada sua ineficácia no caso concreto.

8. A concessão judicial sem observância dos critérios técnicos
compromete a isonomia e a sustentabilidade das políticas públicas de saúde.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF, especialmente a demonstração de imprescindibilidade clínica e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis. 2. A ausência de evidência científica robusta e de demonstração da inadequação das opções do SUS impede a concessão da medida judicial
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC/2015,
arts
. 322, 324 e 492; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 6/RG; STF, Tema 793/RG; STF, Tema 1.234/RG; TJMT, AI nº 1036678-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
em face da decisão proferida pelo Juízo
da

Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
ação cominatória de obrigação de fazer
n. 1030399-32.2025.8.11.0003, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A
parte autora, representada por sua genitora, expôs que é portadora de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH - CID F90.0). Sustenta a necessidade de uso contínuo dos medicamentos Metilfenidato 10mg e
Fluvoxamina
50mg, prescritos por médico assistente, com custo mensal aproximado de R$ 396,00. Postulou, liminarmente e no mérito, o fornecimento dos fármacos pelo ente público.

A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência. O Juízo
de origem
fundamentou a medida no risco de agravamento do quadro clínico e de prejuízo ao desenvolvimento do paciente. Obrigou o Estado e o Município de Rondonópolis a fornecerem os medicamentos, bem como todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes, no prazo de 05 dias, sob pena de bloqueio de valores públicos para custeio na rede particular
.

Nasrazões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por conter comando genérico ("fornecimento de tudo que for preciso"), com ofensa aos artigos 322, 324 e 492 do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta a inobservância aos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Aduz que os medicamentos não integram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) rejeitou expressamente a incorporação do Metilfenidato para TDAH, enquanto a
Fluvoxamina
sequer possui indicação em bula para essa patologia.

Assevera a ausência de provas de ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas no SUS (terapia cognitivo-comportamental e
psicofármacos como Amitriptilina e
Nortriptilina
). Pontua a inexistência de evidências científicas de alto nível para amparar o pleito, ao ressaltar que o pedido
se
baseia
em laudo médico unilateral, em contrariedade às Notas Técnicas n. 432.497, 308.655 e 294.800 do NAT-Jus/MT.

Outrossim, defende a não comprovação da incapacidade financeira da família. Para tanto, indica que a genitora possui veículo automotor (motocicleta Honda Pop 110i), figura como titular de empresa ativa (MEI) e apresenta registro de transação imobiliária recente no valor de R$ 40.000,00.

Subsidiariamente, pugn
ou
pela limitação do custo dos fármacos à Tabela CMED, exigência de renovação trimestral da receita médica, liberação gradual de eventuais valores bloqueados mediante prestação de contas periódica e fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação, sugerindo 3 meses para licitação ou 15 dias úteis para compra direta
.

Requer
eu
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação de fornecimento dos medicamentos pleiteados ou, subsidiariamente, para que seja determinada a realização de perícia médica a fim de comprovar a necessidade dos fármacos específicos
(
Id
338503884).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id
338601869
).

Em sede decontrarrazões, a parte agravada pugn
ou
pela manutenção da decisão. Defende a responsabilidade solidária dos entes
federativos no dever de prestação à saúde, com amparo no Tema 793 do STF. Argumenta que os direitos à vida e à saúde afastam a incidência da teoria da reserva do possível. Reitera a imprescindibilidade dos fármacos para o seu desenvolvimento cognitivo e sustenta a legalidade das medidas coercitivas para assegurar a efetividade da ordem judicial (
Id
351435373).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pel
o provimento do recurso
(
Id
355356385
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA NULIDADE POR DECISÃO GENÉRICA.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, com fulcro nos artigos 322, 324 e 492 do Código de Processo Civil. O recorrente aduz que o juízoproferiu comando genérico ao
impor aos entes públicos o fornecimento de "todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente".

Sustenta que a absoluta indeterminação do objeto da condenação inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e os Enunciados 95 e 111 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

O ordenamento processual, notadamente a partir da vigência do Código de Processo Civil, estabelece em seu artigo 322, § 2º, que a interpretação do pedido e, por simetria, da decisão judicial que o acolhe, deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé.

A decretação de nulidade integral de um ato judicial por conter comando genérico apenas se opera quando há absoluta impossibilidade de se identificar o objeto da condenação, prejudicando o núcleo central do direito de defesa e a exequibilidade da medida.

A
leitura da decisão agravada revela que o seu núcleo essencial é perfeitamente certo, delimitado e determinado, qual seja, a imposição de fornecimento dos fármacos Metilfenidato 10mg e
Fluvoxamina
50mg, com dosagens expressamente individualizadas e prazos definidos.

A inclusão da locução referente a "tratamentos intercorrentes" configura mera cláusula acessória e de salvaguarda redigida pelo magistrado singular. Embora tal locução acessória padeça de inegável impropriedade
técnica na seara da judicialização da saúde
,
por não especificar a tecnologia
,
não tem o condão de contaminar de nulidade a parcela autônoma, específica e exequível do provimento jurisdicional referente aos medicamentos nominalmente citados.

Nesse contexto processual, a presença de um comando periférico excessivamente abrangente resolve-se mediante o redimensionamento e a limitação do escopo da decisão
,
matéria afeta ao julgamento de mérito do recurso, e não pela declaração de nulidade integral do ato.

A cassação de toda a decisão interlocutória representaria um apego a um formalismo exacerbado, em descompasso com os princípios da instrumentalidade das formas e da conservação dos atos processuais válidos.

Por tais fundamentos, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

A questão central do presente recurso diz respeito ao fornecimento de medicamentos não incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde. A matéria encontra-se regulamentada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente através dos Temas 6 e 1234 da sistemática de repercussão geral.

O Tema 6 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos de alto custo não incorporados ao SUS, quais sejam:(i) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (
ii
) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (
iii
) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (
iv
) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (v) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (vi) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Por sua vez, o Tema 1234 consolidou o entendimento de que o fornecimento de medicamentos deve observar os fluxos e protocolos administrativos estabelecidos nos acordos
interfederativos
, exigindo-se a prévia análise administrativa da solicitação.

Imperioso ressaltar que est
e Tribunal
segue rigorosamente os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores:

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consoante o Tema 793, consolidou entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde, permitindo que qualquer ente público seja acionado para fornecimento de tratamentos médicos. O Tema 1.234 do STF, ao modular os efeitos da decisão sobre competência jurisdicional, estabeleceu que processos ajuizados antes de 19.09 .2024 não serão afetados pela nova regra de competência, mantendo a legitimidade do ente estadual. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige comprovação cumulativa de requisitos, notadamente a imprescindibilidade clínica e a impossibilidade de substituição por alternativas terapêuticas disponíveis. A CONITEC não recomendou a incorporação do medicamento metilfenidato para tratamento de TDAH em crianças e adolescentes, em razão de limitações metodológicas nos estudos apresentados. Ausente demonstração técnica da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e da imprescindibilidade clínica do tratamento específico.
(TJ-MT - Apelação Cível: 10119861120248110001, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 23/06/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ exige, para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, a
demonstração cumulativa de cinco requisitos: eficácia do fármaco baseada em evidências científicas robustas, inexistência de substituto terapêutico, imprescindibilidade do tratamento, incapacidade financeira do paciente e negativa administrativa prévia.

O laudo médico apresentado é genérico, limita-se a afirmar melhora no desempenho escolar após uso da
Lisdexanfetamina
, sem demonstrar a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS ou a imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado.

O parecer técnico do NATJUS aponta ausência de urgência médica e existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, como antidepressivos tricíclicos e antipsicóticos, cuja ineficácia não foi demonstrada nos autos.

A CONITEC rejeitou a incorporação da
Lisdexanfetamina
ao SUS por falta de evidências científicas robustas quanto à sua eficácia e segurança em longo prazo, o que reforça a ausência de suporte técnico-científico à pretensão.

A concessão judicial do medicamento, sem observância dos critérios jurisprudenciais e científicos exigidos, compromete a isonomia no acesso às políticas públicas de saúde e a sustentabilidade do SUS.

A tutela de urgência concedida gera risco de dano grave ao erário e não se justifica diante da existência de alternativas terapêuticas disponíveis.

(TJMT,
AI
n.1036678-77.2024.8.11.0000,Rel. Des.Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,j.8.8.2025)

Examinando detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que não restaram adequadamente demonstrados os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Primeiramente, quanto à comprovação baseada em evidências científicas de alto nível, o laudo médico apresentado(Id de origem
214516047
)não atende aos padrões exigidos pelo Tema 6.

O relatório médico limita-se a descrever o quadro clínico do paciente e a prescrever o tratamento, sem apresentar evidências científicas robustas que demonstrem a superioridade do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde.

A nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico(Id
338503887
) de origemé expressa ao consignar que não há evidências científicas suficientes e que a conclusão é desfavorável ao fornecimento dos medicamentos solicitados.

O primeiro aspecto a ser analisado refere-se à alínea "b" da tese fixada no Tema 6, que exige a demonstração de ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC. Conforme documentado no processo, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS avaliou detidamente o uso do Metilfenidato para o tratamento do TDAH em crianças e adolescentes.

A conclusão, consubstanciada na Portaria SCTIE/MS nº 9/2021, foi pela não incorporação, fundamentada na baixa qualidade das evidências científicas e no elevado impacto orçamentário.

O Poder Judiciário, em respeito à separação dos poderes e à deferência administrativa, não pode substituir a expertise técnica do órgão competente, salvo em casos de flagrante ilegalidade no processo administrativo, o que sequer foi alegado pela parte agravada. Outrossim, no que tange à
Fluvoxamina
, os documentos técnicos demonstram que não há indicação em bula, aprovada pela ANVISA, para o tratamento de TDAH, caracterizando uso
off-
label
não abarcado pelas exceções jurisprudenciais.

O segundo ponto recai sobre as alíneas "c", "d" e "e" do Tema 6, referentes à impossibilidade de substituição terapêutica, às evidências científicas e à imprescindibilidade clínica. Os fatos comprovados nos autos por meio das Notas Técnicas nº 432497 e 294800 do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus) revelam que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde preconiza abordagens não medicamentosas, como terapias cognitivo-comportamentais, e disponibiliza alternativas farmacológicas no Componente Básico da Assistência Farmacêutica, a exemplo da Amitriptilina e da
Nortriptilina
.

A parte autora fundamentou seu pedido em laudo médico particular que se limita a atestar o diagnóstico e prescrever as drogas. Não há qualquer relato circunstanciado de que o menor tenha sido submetido às terapias ofertadas pelo SUS e que estas tenham apresentado falha terapêutica ou provocado reações adversas intoleráveis.

A simples prescrição médica,
desacompanhada de fundamentação técnica que dialogue com as alternativas da rede pública e respaldada em ensaios clínicos randomizados ou meta-análises, é insuficiente para desconstituir a política pública de saúde vigente.

O agravado não comprovou que tentou o tratamento com os medicamentos disponíveis na rede pública ou que estes se mostraram ineficazes para seu caso específico. A mera preferência médica
de
medicamento, sem demonstração científica de sua superioridade ou necessidade específica para o caso concreto, não autoriza o fornecimento de medicamento não incorporado ao sistema público.

A concessão indiscriminada de medicamentos sem a observância desses critérios compromete a sustentabilidade do sistema público de saúde e pode expor pacientes a tratamentos inadequados ou desnecessários.

No presente caso, a ausência de comprovação científica adequada e a disponibilidade de alternativas terapêuticas no sistema público tornam inadequada a concessão da tutela pleiteada.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada não observou os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, razão pela qual deve ser reformada.

Por fim,
com a reforma da decisão agravada, restam prejudicados os pedidos subsidiários formulados pelo agravante, notadamente aqueles relativos à limitação de valores conforme tabela
CMED, à exigência de renovação periódica da prescrição médica, à fixação de prazo para cumprimento da obrigação e à realização de prova pericial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026